Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745390-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMEIRE PEREIRA DE MAGALHAES D E C I S Ã O Na petição juntada no 53995727, o agravante noticia a perda do objeto do recurso tendo em vista que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, conforme cópia anexada no ID 53995728. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora